Tribunal: TCU
Processo: 002.442/2022-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra acórdão que julgou irregulares as contas de responsável e o condenou, solidariamente com empresa ao pagamento de débito e aplicou à pessoa jurídica multa em razão da aplicação irregular de recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil - Aqui Tem Farmácia Popular (PFPB).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde em razão de irregularidades na aplicação de recursos do Programa Farmácia Popular do Brasil, em que se aprecia, neste momento, recurso de reconsideração interposto, conjuntamente, pela empresa A L Bossa Eireli e pelo Sr. Aguiar Lourenço Bossa, contra o Acórdão 5909/2024-TCU-Primeira Câmara , que julgou irregulares as contas dos responsáveis, condenando-lhes solidariamente ao pagamento de débito e aplicando multa à pessoa jurídica, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, ante as razões expostas pelo Relator, com fundamento nos artigos 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração e, no mérito, dar-lhe provimento parcial, tão somente para tornar insubsistentes os itens 9.1 e 9.2 do Acórdão 5909/2024-TCU-Primeira Câmara ; 9.2. rejeitar parcialmente as alegações de defesa apresentadas pelo Sr. Aguiar Lourenço Bossa e pela empresa A. L. Bossa Eireli; 9.3. julgar irregulares as contas do Sr. Aguiar Lourenço Bossa e da empresa A. L. Bossa Eireli e condená-los, solidariamente, ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 8/3/2016 4.440,43 9/3/2016 3.623,30 1o/4/2016 5.987,40 1o/4/2016 2.800,52 1o/4/2016 9,61 29/4/2016 6.428,40 3/5/2016 3.236,45 31/5/2016 5.573,70 31/5/2016 3.261,70 30/6/2016 5.776,50 30/6/2016 3.150,84 3/8/2016 3.178,63 3/8/2016 5.208,30 9/9/2016 5.802,90 9/9/2016 31,20 9/9/2016 3.182,70 30/9/2016 3.188,89 30/9/2016 5.784,00 30/9/2016 19,50 11/11/2016 5.057,10 11/11/2016 2.854,92 11/11/2016 40,00 29/11/2016 3.763,20 30/11/2016 1.720,29 29/12/2016 6.034,80 4/1/2017 1.822,56 20/2/2017 5.466,90 20/2/2017 11,70 20/2/2017 2.180,04 9/3/2017 2.215,64 9/3/2017 5.285,10 9/3/2017 6,00 4/4/2017 4.946,10 4/4/2017 7,02 4/4/2017 1,80 4/4/2017 1.701,64 16/5/2017 2.557,75 16/5/2017 5.556,90 16/6/2017 2.355,00 16/6/2017 5.477,70 29/6/2017 2.415,15 29/6/2017 6.655,80 27/7/2017 2.230,68 27/7/2017 5.409,00 21/8/2017 5.435,70 21/8/2017 2.456,15 22/9/2017 5.781,00 22/9/2017 2.209,16 20/10/2017 5.131,80 20/10/2017 2.559,17 15/12/2017 5.263,20 15/12/2017 3,60 15/12/2017 2.588,58 16/12/2017 3.057,24 18/12/2017 5.611,80 6/2/2018 2.728,91 6/2/2018 5.164,20 2/3/2018 5.519,40 2/3/2018 3.006,47 2/4/2018 2.737,64 2/4/2018 4.954,50 3/5/2018 3.098,16 4/5/2018 5.056,20 4/6/2018 2.803,51 4/6/2018 5.256,60 10/7/2018 3.524,86 10/7/2018 3.476,70 1o/8/2018 3.280,74 1o/8/2018 3.509,70 17/9/2018 3.151,22 17/9/2018 3.078,60 10/10/2018 3.224,70 10/10/2018 3.081,52 29/10/2018 2.552,70 29/10/2018 3.009,53 5/12/2018 3.008,70 5/12/2018 3.114,25 27/12/2018 2.897,40 27/12/2018 2.562,20 12/2/2019 2.969,10 12/2/2019 3.193,96 8/3/2019 2.929,50 8/3/2019 3.000,85 29/3/2019 2.507,70 29/3/2019 2.706,09 10/4/2019 2.714,10 10/4/2019 2.468,95 23/5/2019 2.949,00 23/5/2019 3.174,78 9.4. autorizar, desde logo, nos termos dos arts. 219, inciso II, do Regimento Interno do TCU e 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.5. dar ciência deste acórdão aos recorrentes, ao Fundo Nacional de Saúde e aos demais interessados.